Tribunal: TJMT
Processo: 1006595-15.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006595-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Duplicata, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), DIVO ROMEU KETTERMANN - CPF: 170.804.950-91 (AGRAVANTE), HELIX SEMENTES E MUDAS LTDA - CNPJ: 04.365.017/0001-01 (AGRAVADO), INACERES AGRICOLA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), IEDA MARIA PANDO ALVES - CPF: 123.288.568-10 (ADVOGADO), MELINA FELIX RIBEIRO - CPF: 228.172.618-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DUPLICATA SUPOSTAMENTE SEM ACEITE – CANHOTOS QUE COMPROVAM O RECEBIMENTO – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – PROTESTO POR EDITAL VÁLIDO – AUSÊNCIA DE PESSOAS NA RESIDÊNCIA – PLACA DE VENDE-SE – NOVO ENDEREÇO NÃO INFORMADO – TEMA 921 DO STJ APLICÁVEL AO CASO
– AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

É válido o protesto por edital quando esgotados os meios para localização do devedor, nos termos do Tema 921 do STJ.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO apresentado nos autos do

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1006595-15.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
DIVO ROMEU KETTERMANN

AGAVADo:

HELIX SEMENTES E MUDAS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
DIVO ROMEU KETTERMANN
,
em razão da decisão id 168494655, que
DESPROVEU
o recurso interposto em face da sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara, nos autos da Execução por Título Extrajudicial de n. 1000868-89.2021.8.11.0018, que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão elencada da Exceção de Pré-executividade oposta pelo Agravante em face da execução que lhe move INACERES AGRICOLA LTDA, determinando a continuidade do processo executivo.

A parte Recorrente sustenta no presente Agravo Interno que:
1)
“
(...)

a r. decisão agravada para afirmar que houve a tentativa de notificação/intimação do Devedor dos apontamentos para protesto, é o de que o “Agravante foi procurador, inclusive por Oficial de Justiça (id. 53292922), sem sucesso.”. Concessa vênia, é o que retrata a certidão do Oficial de Protesto. Vejamos o que é o ID. 53292922 da execução. O ID. 53292922 é uma certidão de oficial de justiça lançada em ação de execução diversa – 1001690-15.2020.8.11.0018(...)Portanto, não diz respeito à presente execução – 1000868-89.2021.8.11. 0018 – de onde emana a decisão objeto deste agravo de instrumento. Além disso, MD. Desa. Relatora, a certidão lançada pelo Oficial de Justiça é datada de 12/01/2021, enquanto os protestos foram tirados em 25/11/ 2020.”;
2)
“(...)

ao contrário do que afirma a r. decisão agravada, os protestos das duplicatas tirados por edital em razão do Devedor/Agravante por ocasião das notificações/intimações dos apontamentos estar “ausente”, não atende o comando da TESE – TEMA 921 – fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, e, por isso, merece reforma, sob pena de negar vigência à fé pública – arts. 1º e 5º, inc. III, da Lei dos Cartórios (Lei n. 8.935/1994).”;
3)
“(...)

a r. decisão merece reforma, pois, ao contrário do que afirma,a ausência do Devedor/Agravante no período de realização dos avisos de protestos das duplicatas sem aceite, não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no aludido art. 15, da Lei 9.492/1997.”
4)
“(...)

O fato do Devedor/Agravante estar “ausente” de sua residência, por ocasião da notificação (aviso de protesto) deve-se a realidade de ser produtor rural, o que não é desconhecido da Credora/Agravada, e, assim, estar realizando seu trabalho em qualquer das três (03) Fazendas que explora a atividade agrícola e retro relacionadas, e todas elas são localizadas fora da comarca de Juara/MT, e, isto, a “ausência” jamais autoriza e valida os protestos das duplicatas sem aceite serem tirados por edital, como ocorre no caso sub judice.”
5)
“(...)

Não se nega que a execução está instruída com as duplicatas sem aceite e que estão protestadas, estão acompanhadas das notas fiscais e comprovantes de entrega das mercadorias. A quaestio iuris controvertida é a validade, a nulidade dos protestos das duplicatas sem aceite que foram tirados por edital por estar “ausente” o Devedor, ora Agravante, em ofensa ao art. 15, da Lei n. 9492/1997.”

Foram apresentadas as contrarrazões id 173845663, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

iv

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023